Tribunal: STJ
Processo: 5007652-68.2021.8.21.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858530 - RS (2025/0053063-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANA BUCHAIN KALIL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE LONGARAY BUCHAIN
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BUCHAIN
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BUCHAIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS022624
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LONGARAY BUCHAIN
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO -
RS015650
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDIGNIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA No 1076 DO STJ.
ART. 85, § 2o, I, II, III E IV, § 8o, DO CPC PRETENSÃO DE
REDIMENSIONAMENTO
DA
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No
7 DO STJ AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não é possível rever em recurso especial, as conclusões do
acórdão recorrido que fixou a verba sucumbencial tomando como
parâmetro o trabalho desenvolvido pelo advogado e o indicativo dos
valores aproximados em disputa, conforme se vê pelos imóveis que
pelo
compõem o universo patrimonial no inventário dos bens deixados
autor da herança. Aplica-se, no ponto, a Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51411856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 52608ef1-24fc-4f8d-99d6-b995ea01730b

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 52608ef1-24fc-4f8d-99d6-b995ea01730b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858530 - RS (2025/0053063-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANA BUCHAIN KALIL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE LONGARAY BUCHAIN
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BUCHAIN
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BUCHAIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS022624
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LONGARAY BUCHAIN
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO -
RS015650
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDIGNIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA No 1076 DO STJ.
ART. 85, § 2o, I, II, III E IV, § 8o, DO CPC PRETENSÃO DE
REDIMENSIONAMENTO
DA
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No
7 DO STJ AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não é possível rever em recurso especial, as conclusões do
acórdão recorrido que fixou a verba sucumbencial tomando como
parâmetro o trabalho desenvolvido pelo advogado e o indicativo dos
valores aproximados em disputa, conforme se vê pelos imóveis que
pelo
compõem o universo patrimonial no inventário dos bens deixados
autor da herança. Aplica-se, no ponto, a Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIANA BUCHAIN
KALIL e outros (LUCIANA e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51152559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: 2247946f-eec8-49b8-a11c-ccc85d39bf5e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDIGNIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DETERMINAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. ATENDENDO AO
CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS
ESPECIAIS N.oS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E
1.906.618/SP–TEMA 1076 DO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS, NO QUAL FOI DECLARADO QUE " I) A FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO É
PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM
ELEVADOS. É OBRIGATÓRIA NESSES CASOS A OBSERVÂNCIA
DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2o OU 3o DO ARTIGO 85
DO CPC-A DEPENDER DA PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA NA
LIDE-, OS QUAIS SERÃO SUBSEQUENTEMENTE CALCULADOS
SOBRE O VALOR: (A) DA CONDENAÇÃO; OU (B) DO PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO; OU (C) DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA.
II)
APENAS
SE
ADMITE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO
CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO
VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; OU (B) O VALOR
DA CAUSA FOR MUITO BAIXO” , IMPÕE-SE A REVISÃO DO
JULGAMENTO. 2. A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO É
ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA, DEVENDO A ELE SER
ASSEGURADA UMA REMUNERAÇÃO DIGNIFICANTE, ESTANDO O
CRITÉRIO
REMUNERATÓRIO
ATRELADO
ÀS
DIRETRIZES
POSTAS NO ART. 85, DO CPC. 3. O QUANTUM DA VERBA
REMUNERATÓRIA É ATRELADO AO CONTEÚDO ECONÔMICO DO
LITÍGIO E AO PROVEITO PARA A PARTE, CONSIDERANDO A
DIFICULDADE DA CAUSA E A DEDICAÇÃO DO PROFISSIONAL
PARA ATINGIR O RESULTADO DA AÇÃO. 4. LEVANDO EM CONTA
QUE FOI ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE ALÇADA, CABÍVEL O
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. 5. SENDO
INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA APRECIAÇÃO DE FORMA
EQUITATIVA, JUSTIFICA- SE A MAJORAÇÃO DA VERBA
REMUNERATÓRIA
FIXADA
PARA
QUE
FIQUE
MELHOR
AFEIÇOADO ÀS DIRETRIZES LEGAIS O VALOR FIXADO PELO
JUÍZO A QUO. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.(e-STJ, fl. 1.409)

No presente inconformismo, defendeu que
que a pretensão recursal não
(1)
demanda reexame de prova.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.494/1.500)
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA51152559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: 2247946f-eec8-49b8-a11c-ccc85d39bf5e

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, LUCIANA e outros alegaram a violação do art. 85, § 2o, I, II, III e IV, § 8o, do
CPC, ao sustentarem
o acórdão recorrido comete
pois estão
(1)
error in judicando,
corretos os honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais);
os honorários com
(2)
base no princípio da equidade devem observar os incisos do § 2o do art. 85 do CPC; (3)
a fixação dos honorários em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do agravado se
revela excessivo, pois nem a natureza e importância da causa e nem
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido justificam honorários nesse
patamar;
inexiste pedido anulatório de acordo firmado em 2009, de forma que a
(4)
natureza e importância da causa não justificam os honorários elevadíssimos;
é
(5)
pouco provável que exista saldo de herança em favor do recorrido o que reduz
drasticamente a natureza e importância da causa.

(1) Do art. 85, § 2o, I, II, III e IV, § 8o, do CPC,
O Tribunal local em juízo de retratação determinado por aquela Corte (e-
STJ, fls. 1390/1392), procedeu ao redimensionamento da verba sucumbencial, tendo
em vista o decidido pelo STJ ao apreciar o Tema no 1076, nos moldes assim
consignados:

De fato, no julgamento dos REsp(s) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP,
1.906.623/SP e 1.906.618/SP – Tema 1076 do STJ, sob o rito dos
recursos repetitivos, restou firmada pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça a orientação de que "i) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo".
Portanto, não resta outra alternativa senão, mantendo as demais
disposições postas no recurso de apelação, reapreciar a questão
referente aos honorários sucumbenciais arbitrados.
Com efeito, as regras que delimitam o valor da causa são de ordem
pública, estabelecendo a lei que toda a causa deve ter um valor certo,
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatadamente aferível
Documento eletrônico VDA51152559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: 2247946f-eec8-49b8-a11c-ccc85d39bf5e

(art. 291, CPC) e o art. 292 da lei processual define objetivamente o
critério de fixação do valor das causas.
Assim, somente quando a causa é desprovida de qualquer conteúdo
econômico ou sendo ele inestimável, é que se atribui à causa um valor
mínimo, que é fixado no regimento de custas e, por essa razão,
denominado de "valor de alçada".
Dessa forma, no caso em exame, a causa não possui conteúdo
econômico imediato, motivo pelo qual foi dado a causa o valor de
alçada.
Importa destacar que tratando-se de ação de indignidade, o valor da
causa deveria corresponder ao valor do quinhão do demandado, ora
embargante, no inventário dos bens deixados por morte de CARLOS
B., ocorre que o inventário não se encontra findo (5001694-
43.2017.8.21.0007), de forma que ainda não se pode quantificar o
quinhão que caberá ao ora recorrente, valendo lembrar que a
quantificação do universo patrimonial posto no inventário somente será
possível mensurar após, inclusive, o pagamento das despesas
daquele processo.
Dessa forma, no que diz respeito aos honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados, importa destacar que o art. 85, §2o do CPC
estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar ao
advogado do vencedor", sendo que "os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa", e que deve ser
atendido (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do
serviço; (c) a natureza e importância da causa e (d) o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ademais, o § 8o dispõe que "nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".​
Por outro lado, é preciso considerar que, se do advogado se exige
uma postura em todos os aspectos digna, e sendo a atividade
profissional do advogado essencial à realização da justiça, deve a ele
ser assegurada uma remuneração dignificante.
Mas é evidente, também, que o critério remuneratório está atrelado às
diretrizes legais postas no art. 85 do CPC, não se podendo
desconsiderar, que o quantum vincula-se aos valores em disputa, isto
é, ao conteúdo econômico do litígio e o proveito para as partes. E
quando este valor é irrisório, deve ser focalizado o trabalho
desenvolvido pelo advogado, consoante apreciação equitativa do juiz.
Portanto, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo
profissional e também o conteúdo econômico da lide, e considerando
que foi arbitrado o valor de alçada à causa, e sendo inviável o
afastamento da apreciação de forma equitativa, justifica-se a
majoração da verba remuneratória fixada em R$ 10.000,00, para que
fique melhor afeiçoado às diretrizes legais o valor fixado pelo juízo a
quo.
Parece-me justo, portanto, estabelecer a majoração da verba de
honorários sucumbenciais para o patamar de R$100.000,00, valor este
que acredito estar mais compatível com o trabalho desenvolvido pelo
Documento eletrônico VDA51152559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: 2247946f-eec8-49b8-a11c-ccc85d39bf5e

advogado e ao indicativo dos valores aproximados em disputa,
conforme se vê pelos imóveis que compõem o universo patrimonial no
inventário dos bens deixados por morte de CARLOS B. (evento 27,
e-STJ, fl. 1407-sem destaque no origin
MATRIMÓVEL8).(
al)

Sendo estes os termos do acórdão impugnado, é evidente que rever suas
conclusões à luz da fundamentação deduzida no recurso especial, encontra óbice na
Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não é caso de majoração da verba honorária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: 2247946f-eec8-49b8-a11c-ccc85d39bf5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.858.530 / RS
Número Registro: 2025/0053063-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00711700043047 50076526820218210007 711700043047
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA BUCHAIN KALIL
AGRAVANTE : ALEXANDRE LONGARAY BUCHAIN
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS BUCHAIN
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BUCHAIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS022624
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LONGARAY BUCHAIN
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - EXCLUSÃO DE HERDEIRO OU
LEGATÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 6a708aa4-ffd1-4c6f-8338-878fcbd37d1e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 6a708aa4-ffd1-4c6f-8338-878fcbd37d1e